Tribunal: TJDFT
Processo: 0710980-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. ESBULHO. DEVER DE INDENIZAR. POSSE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de reintegração de posse. 1.1. O embargante alega existir omissão no acórdão, pois deixou de se manifestar de forma clara e precisa quanto ao pedido de indenização pela prestação de serviço (mão de obra) e realização das construções erigidas no imóvel pelo réu.
2. A decisão foi clara no sentido de que a propriedade restou demonstrada no instrumento particular de cessão de direitos, bem como reconhecida pelo réu, e que a posse do autor sobre a totalidade da área ficou demonstrada, e ainda que a posse exercida pelo requerido foi precária e caracterizada como mera detenção, por tolerância e autorização de seu proprietário, conforme fundamentado na sentença recorrida.
3. O requerido não comprovou que concorreu para erigir benfeitorias no imóvel. Apenas alega que contribuiu com “mão de obra”, no entanto não traz aos autos provas de suas alegações. 3.1. De acordo com o art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso concreto. 3.2. Tem-se que o juízo de primeira instância igualmente asseverou que não merece prosperar o pedido contraposto, pois o réu não comprovou ter erigido qualquer benfeitoria no imóvel do autor.
4. Ante o exposto, percebe-se que as alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento. Cumpre ressaltar que a fundamentação do acórdão, contrário aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.